Tribunal: TJDFT
Processo: 0715444-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
1. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a declaração de pobreza goza de presunção relativa.
2. Ante a inércia da recorrente em providenciar no prazo conferido a documentação necessária à apreciação da benesse requerida e não havendo nos autos demonstração da alegada hipossuficiência econômica, a manutenção do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita é medida que se impõe.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.